Tribunal: STF
Processo: RE 414821
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. RETROATIVIDADE DA LEI.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS NºS 8.213/91 E 9.032/95. OFENSA MERAMENTE
REFLEXA AO MAGNO TEXTO.
Ambas as Turmas desta colenda Corte têm
decidido que a presente discussão se restringe ao âmbito
infraconstitucional (Leis nºs 8.213/91 e 9.032/95), circunstância
que inviabiliza a apreciação do apelo extremo. Precedentes: RE
451.976-AgR e RE 447.445-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso; RE
447.446-AgR e 447.253-AgR, Relator o Ministro Eros Grau; RE
442.046-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello; RE 437.384-AgR,
Relator o Ministro Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se nega
 provimento.